Tribunal: TJBA
Processo: 8013981-22.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013981-22.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: MATEUS AQUINO DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE NÃO PROCURADO. LOCAL SEM ENTREGA DOMICILIAR DE CORRESPONDÊNCIA. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013981-22.2023.8.05.0039, em que é Apelante BANCO ITAU SA e Apelado MATEUS AQUINO DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS . Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo. Salvador, .